Tribunal: TJSP
Processo: 2242386-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Decisão que indeferiu a suspensão da execução, haja vista o ajuizamento de demanda revisional e rejeitou o pedido de levantamento de penhora, por considerar não haver o alegado excesso de execução – Ajuizamento posterior de ação de conhecimento que não enseja a suspensão do feito executivo – Reunião das demandas inviabilizada –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Decisão que indeferiu a suspensão da execução, haja vista o ajuizamento de demanda revisional e rejeitou o pedido de levantamento de penhora, por considerar não haver o alegado excesso de execução – Ajuizamento posterior de ação de conhecimento que não enseja a suspensão do feito executivo – Reunião das demandas inviabilizada – Ausência de risco de decisões conflitantes – Possibilidade de o credor promover a execução, mesmo que pendente ação de conhecimento, na qual se discute o débito – Excesso de execução – Inconveniência da redução postulada, considerados os valores das dívidas referentes aos gravames anotados na matrícula do bem, o valor do débito exequendo e, ainda, a possibilidade de o imóvel bem como os semoventes (59 vacas girolandas) constritados virem a perecer ou serem arrematados por valor inferior ao da avaliação – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.